Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão
7a Turma Cível
Espécie
APC – Apelação Cível
Processo N.
0716030-65.2021.8.07.0001
Apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
Apelado:
RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 29
Relator
Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO DE ÁGUA. FATURAMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. QUALQUER TEMPO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. POSSIBILIDADE. MEDOTOLOGIA DO CÁLCULO. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. CONSUMO TOTAL. FAIXAS PROGRESSIVAS TARIFÁRIAS. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

1. O erro material expresso na sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive em análise de preliminar suscitada nas razões de apelação.
2. Cumpre ao Poder Judiciário, decorrente de sua função jurisdicional, verificar, quando provocado, a ocorrência de lesão ao direito autoral, tendo como amparo os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria objeto da demanda, motivo pelo qual não há que se pensar em ofensa ao princípio da separação de poderes previsto na Constituição Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
4. Ante a inobservância ao entendimento do STJ (Tema 414), é cabível a prolação de sentença com a determinação de restituição de eventuais valores cobrados indevidamente em excesso, a serem apurados na fase de liquidação da sentença.
5. “(...) A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.” Precedente: (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).
6. Configurada a sucumbência parcial e equivalente na primeira instância, porquanto o pedido autoral não foi integralmente acolhido no dispositivo sentencial (montante devido a título de restituição), considerando, ainda, o acolhimento parcial do pleito recursal (metodologia do cálculo de faturamento), impõe-se revisão da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
7. Por não se saber ao certo se haverá valores em excesso a serem restituídos, o que será apurado na fase de liquidação de sentença, o que caracteriza causa em que o proveito econômico é inestimável, devem os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8° do artigo 85, do CPC.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.